Tribunal: TJDFT
Processo: 0752343-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS QUITADAS DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O AUTOR E O BANCO CREDOR. DESCABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório, fixando-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
2. Nos termos do art. 32 da Lei 8.906/1994, o “advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa”.
3. Na hipótese, o autor contratou o réu, advogado, para atuar em sua defesa na ação de busca e apreensão de veículo ajuizada pelo Banco RCI Brasil S.A.
4. Os autos da demanda ajuizada (ID 77561150) mostram que o advogado deixou de apresentar defesa ou de purgar a mora no prazo legal e limitou-se a apresentar proposta de acordo. Em decorrência disso, foi decretada a revelia e a ação foi julgada procedente, consolidando-se a propriedade do veículo em favor do banco.
5. Os prints de conversa entre o autor e o advogado (ID 77561149) demonstram ausência de atenção e orientação ao cliente sobre as possibilidades do processo.
6. Sabe-se que a prestação de serviços advocatícios é obrigação de meio, e não de resultado. Contudo, a defesa ativa, no presente caso, poderia ter minimizado o prejuízo financeiro do cliente.
7. No que se refere aos danos materiais, não cabe ao réu a restituição das parcelas quitadas do contrato celebrado entre o autor e o banco credor. O autor utilizou o veículo durante o período em que adimpliu as parcelas do financiamento e a determinação de restituição implicaria em enriquecimento ilícito.
8. A conduta do advogado ultrapassou os limites do descumprimento contratual gerando frustração e angústia ao autor que superam o mero dissabor cotidiano e configuram o dano moral. O valor fixado a título de compensação (R$ 5.000) atende adequadamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, assim, deve ser mantido.
9. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e desprovido.
10. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais. Fica o réu condenado ao pagamento de honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% da condenação. Sem fixação de honorários ao advogado réu, em razão da ausência de contrarrazões ao recurso do autor.